Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-76.2022.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-76.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 172.661.901-00 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA NASCIMENTO - CPF: 502.206.671-87 (APELANTE), MOISES DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 284.595.471-91 (APELANTE), LAELCIO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 205.386.771-04 (APELADO), THYESMAN DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 062.872.681-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis, em razão do reconhecimento judicial do direito real de habitação em favor do companheiro supérstite da coproprietária falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o companheiro sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal, ainda que não fosse integralmente de propriedade da falecida; e (ii) se esse direito impede a extinção do condomínio e a cobrança de aluguéis em favor dos demais coproprietários.

III. Razões de decidir

3. O direito real de habitação é garantido ao companheiro supérstite nos termos do art. 1.831 do CC e art. 7º da L. 9.278/1996, sendo vitalício, personalíssimo, gratuito e de natureza protetiva da dignidade e da estabilidade habitacional da entidade familiar.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.846.167/SP) veda a extinção de condomínio e a cobrança de aluguéis enquanto vigente o direito de habitação, pois este constitui limitação legítima ao direito de propriedade dos demais coproprietários, fundada em proteção constitucional à família.

5. Estando presentes os requisitos subjetivos (companheiro supérstite), objetivo (residência familiar) e existencial (inexistência de outro imóvel residencial), o exercício do direito real de habitação constitui óbice jurídico à extinção do condomínio.

6. A cobrança de aluguéis do companheiro sobrevivente é incompatível com a gratuidade do direito de habitação, inexistindo enriquecimento ilícito diante da natureza legal do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O direito real de habitação do companheiro supérstite sobre o imóvel destinado à residência da família constitui impedimento à extinção do condomínio e à cobrança de aluguéis pelos demais coproprietários, enquanto subsistir o referido direito. 2. O exercício do direito real de habitação é gratuito, personalíssimo e vitalício, sendo juridicamente vedada sua oneração por arbitramento de aluguéis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 226; CC, arts. 1.320 e 1.831; L. 9.278/1996, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.167/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJMT, Ap Cív 1018850-64.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.08.2024; TJMG, Ap Cív 1000021-26.2021.6.9280.01, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ELAINE DE ALMEIDA E SILVA, MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA
e
MOISES DE ALMEIDA E SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio Alienação Judicial c/c Arbitramento e Cobrança de Aluguel n. 1001504-76.2022.8.11.0032
, movida em desfavor de
LAELCIO GOMES DE FIGUEIREDO,
que reconheceu que ao tempo da elaboração do inventário do bem em forma de condomínio, já existia união estável entre o requerido, ora apelado, e a herdeira Janeth de Almeida e Silva, situação que se manteve até o falecimento da convivente, bem como que o bem é dividido entre 07 (sete) herdeiros, razão pela qual, sua extinção e cobrança de alugueis não corresponde a vontade emanada por todos, motivando a improcedência dos pedidos iniciais e extinção do feito com resolução de mérito (Id: 289544885).

Inconformados, os apelantes argumentam que o Juízo de Origem deixou de observar o processo com zelo e dedicação, devendo a sentença ser reformada. Isso porque, alega que com base na documentação apresentada foi possível concluir que os envolvidos são coproprietários do imóvel constante na matrícula 20913, registrada no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Rosário Oeste.

Continua afirmando que, o requerido não faz jus ao direito real de habitação pois o imóvel não pertencia integralmente à sua cônjuge, que possuía apenas 1/7 avos do direito da propriedade. Asseveram que, a ação de extinção de condomínio pode ser ajuizada por qualquer condômino, mesmo que ele seja herdeiro, sem a necessidade de consentimento ou interesse de todos os demais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de alugueis, atinentes as cotas-partes dos apelantes, desde a citação da presente demanda, até a efetiva alienação do bem (Id: 289544887).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, arguindo que possui direito real de habitação e quanto a necessidade de todos os condôminos para a extinção do condomínio, se manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 289544890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE DE ALMEIDA E SILVA, MIRIAM DE ALMEIDA E SILVA
e
MOISES DE ALMEIDA E SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio alienação judicial c/c arbitramento de cobrança de aluguel movida em desfavor de
LAELCIO GOMES DE FIGUEIREDO.

A controvérsia central gravita em torno da antinomia jurídica entre dois direitos reais de natureza distinta: de um lado,
o direito potestativo do condômino de pleitear a extinção do condomínio forçado
, nos termos do art. 1.320 do Código Civil; de outro,
o direito real de habitação do companheiro supérstite
, com fundamento nos arts. 1.831 do Código Civil e 7º da Lei 9.278/96.

O Juízo de Origem fundamentou a improcedência na prevalência do direito real de habitação sobre o interesse patrimonial dos demais coproprietários, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o paradigmático REsp 1.846.167/SP.

A apelante, ao expor suas razões recursais, argumenta inicialmente que o direito à extinção do condomínio caracteriza-se como um direito irrenunciável e imprescritível, não estando sujeito à decadência pelo mero transcurso do tempo. Sustenta, ainda, que não existe incompatibilidade absoluta entre os institutos jurídicos envolvidos, podendo coexistir harmonicamente dentro do caso em análise. Ademais, defende a possibilidade jurídica do arbitramento de aluguel em benefício da companheira supérstite, sobretudo diante da situação fática demonstrada nos autos. Por fim, ressalta que a manutenção do status quo, nas condições atuais, configura manifesto enriquecimento sem causa, impondo-se, portanto, providências judiciais que assegurem a equidade na relação patrimonial entre as partes envolvidas.

A apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando que reside no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, que não possui outros bens residenciais, que o direito de habitação é vitalício e personalíssimo, bem como que eventual alienação violaria sua dignidade habitacional.

Pois bem. A “
quaestio iuris
” submetida à apreciação desta Corte exige análise sistemática da colisão entre dois direitos reais autônomos, cada qual dotado de eficácia “
erga omnes
” e sequela específica. O direito real de habitação do companheiro supérstite encontra seu fundamento axiológico na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e na proteção constitucional da família (art. 226, CF), constituindo política legislativa de
proteção social do ente familiar vulnerabilizado pela morte do companheiro
.

A base normativa do instituto reside em sistema legislativo dual. Código Civil (art. 1.831) possui aplicação analógica dos direitos sucessórios do cônjuge ao companheiro, vejamos:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

A Lei 9.278/96, art. 7º encontra, ainda, aplicação ao caso concreto,
in verbis:

“Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.”

Evidencia-se, assim, que o direito real de habitação possui características próprias que o diferenciam, de maneira significativa, dos demais direitos reais previstos no ordenamento jurídico. Inicialmente, destaca-se sua natureza automática, pois decorre diretamente da lei no momento em que ocorre a abertura da sucessão, sem depender de registro imobiliário ou manifestação expressa de vontade dos herdeiros ou beneficiários.

Ademais, apresenta caráter vitalício, uma vez que permanece em vigor enquanto viver o titular desse direito, não se sujeitando à prescrição nem se extinguindo por eventual renúncia tácita. Outra característica marcante é seu cunho personalíssimo, intimamente vinculado à pessoa do beneficiário, sendo, portanto, intransferível e impenhorável, não podendo ser objeto de negociação ou execução por dívidas.

Também merece destaque a gratuidade como traço essencial desse instituto, vedando-se expressamente o arbitramento de qualquer remuneração, especialmente aluguel, pelo uso exclusivo do imóvel. Por fim, trata-se de um direito real limitado, configurando-se como verdadeiro ônus real incidente sobre o imóvel, e por isso mesmo dotado de eficácia erga omnes, podendo ser oposto contra terceiros que eventualmente disputem a propriedade ou a posse do bem.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece três requisitos cumulativos:

·

Subjetivo
: qualidade de companheiro supérstite

·

Objetivo
: imóvel destinado à residência familiar

·

Existencial
: necessidade habitacional (inexistência de outros imóveis residenciais)

Por outro lado, o direito de extinção do condomínio (art. 1.320, CC) constitui direito potestativo de exercício unilateral, fundado no princípio da não-perpetuidade dos condomínios e na liberdade de disposição patrimonial.

Cito:

“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.”

Não obstante sua
natureza potestativa
,
o direito de extinção encontra
limitações sistêmicas
no
ordenamento jurídico
que relativizam seu caráter absoluto.

No plano
constitucional
, a
função social da propriedade
(art. 5º, XXIII, CF) impõe condicionamentos ao exercício dos direitos dominiais, subordinando-os ao interesse social e aos valores fundamentais da República. No âmbito
infraconstitucional
,
a presença de
direitos reais de terceiros
que gravem o imóvel constitui óbice legal específico à extinção, preservando situações jurídicas consolidadas e legitimamente constituídas.

Por fim, no plano
axiológico-valorativo
, a

proteção constitucional da família
e a
garantia da dignidade habitacional
funcionam como
limitadores hermenêuticos
que condicionam o exercício do direito potestativo às finalidades superiores do ordenamento, especialmente quando em conflito com direitos existenciais fundamentais.

A colisão entre direito de habitação e direito de extinção do condomínio configura conflito entre princípios constitucionais de igual hierarquia, demandando juízo de ponderação segundo a máxima da proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada do STJ firmou orientação cristalina sobre a prevalência do direito de habitação:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. ALUGUÉIS. DESCABIMENTO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 06/04/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/06/2019 e atribuído ao gabinete em 07/01/2020. 2. O propósito recursal é dizer se a) houve negativa de prestação jurisdiciona; b) o direito real de habitação assegurado à companheira supérstite constitui empecilho à extinção do condomínio do qual participa com os herdeiros do de cujus e c) é possível a fixação de aluguel a ser pago pela convivente e por sua filha, também herdeira do falecido, em prol dos demais herdeiros, em consequência do uso exclusivo do imóvel. 3. O capítulo da sentença não impugnado em sede de apelação e, assim, não decidido pelo Tribunal de origem, impede o exame da matéria por esta Corte, em razão da preclusão consumativa. 4. Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022. 5. O direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7º da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento.
Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna
. 6.
O advento do Código Civil de 2002 deu ensejo à discussão acerca da subsistência do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente. Essa questão chegou a este Tribunal Superior, que firmou orientação no sentido da não revogação da Lei 9 .278/96 pelo CC/02 e, consequentemente, pela manutenção do direito real de habitação ao companheiro supérstite
. 7.
Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp 107.273/PR; REsp 234 .276/RJ). A intromissão do Estado-legislador na livre capacidade das pessoas disporem dos respectivos patrimônios só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (203, I, CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação de um deles - in casu - dos direitos inerentes à propriedade, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, que na espécie é a proteção ao grupo familiar.
8.
O direito real de habitação tem caráter gratuito, razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro sobrevivente pelo uso do imóvel. Seria um contrassenso atribuir-lhe a prerrogativa de permanecer no imóvel em que residia antes do falecimento do seu companheiro, e, ao mesmo tempo, exigir dele uma contrapartida pelo uso exclusivo
. 9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 10.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 1846167 SP 2019/0326210-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) (destaquei)

A propósito, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos:

“APELANTE: THIAGO SILVA ALVES APELADOS: LIBORIO SOARES DE SOUSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVER DO VIÚVO MEEIRO EM PAGAR ALUGUÉIS AOS OUTROS HERDEIROS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – CARÁTER VITALÍCIO E GRATUITO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTS. 1.414, 1.415 E 1 . 831 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito real de habitação conferido ao cônjuge sobrevivente é vitalício e gratuito, conforme disposto nos arts. 1.414, 1.415 e 1 .831 do Código Civil, não sendo cabível a exigência de pagamento de aluguéis ao outro herdeiro. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.846 .167/SP
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188506420218110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2024) (destaquei)

Aliás, outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. HERANÇA. ÚNICO BEM INVENTARIADO. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ARTIGO. 1.831 DO CC. ALIENAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar - O direito real de habitação assegura a permanência do cônjuge sobrevivente no imóvel até o seu falecimento - Enquanto existir o direito real de habitação, não é possível o exercício de qualquer direito de posse, não cabendo o pagamento de aluguel pela utilização do bem.” (TJ-MG - AC: 10000212676928001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO -
Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - Ocupação do imóvel pela ré, viúva meeira, e dois herdeiros, um réu e o outro autor - Direito real de habitação (art. 1.831, CC) pela viúva meeira que prevalece sobre a existência do condomínio e os direitos do art. 1228 do CC - Herdeiros não podem exigir a extinção do condomínio ou alugueres de viúva meeira que não possui moradia e enquanto residir no único imóvel deixado pelo falecido – Precedentes - Sentença mantida
- RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012685-88.2022.8.26 .0248 Indaiatuba, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 20/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E POR HERDEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art . 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
2.
Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação
(REsp n. 107.273/PR; REsp n. 234.276/RJ). 3. De igual modo, o direito real de habitação deve ser exercido de forma gratuita, não havendo se falar em pagamento de aluguel aos demais herdeiros (Acórdão 1091040, 07020298320188070000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), tampouco em pagamento a tal título de herdeiro que reside com a cônjuge supérstite no imóvel, em sua companhia. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (TJ-DF 07358480320218070001 1692099, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023) (destaquei)

No presente caso, restou incontroverso nos autos que o apelado ostenta a qualidade de companheiro supérstite da “
de cujus
”, em união estável publicamente reconhecida. Ademais, o imóvel objeto da contenda constituía residência familiar do casal, fato não controvertido pela apelante. Noutro giro, o apelado demonstrou não possuir outros bens de natureza residencial, caracterizando estado de necessidade habitacional.

Assim, embora o direito seja irrenunciável “
in abstrato
”, seu exercício concreto encontra limitações legais na presença de direitos reais de terceiros.

A gratuidade é característica essencial do direito de habitação (art. 1.414, CC), sendo juridicamente impossível a oneração do exercício. Inexiste enriquecimento ilícito, pois o direito de habitação decorre diretamente da lei, constituindo benefício social legitimamente conferido.

Desse modo, a análise sistemática dos elementos jurídicos evidencia que o direito real de habitação do companheiro supérstite constitui óbice intransponível à extinção do condomínio, por força de imperativo constitucional de proteção da família e garantia do direito fundamental à moradia.

A prevalência do direito de habitação sobre o interesse patrimonial dos coproprietários encontra fundamento sólido na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, representando aplicação concreta do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025